Tribunal: TJBA
Processo: 8001935-86.2023.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001935-86.2023.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL SOARES

Advogado(s)
:
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). VALIDADE COMPROVADA POR LOGS TÉCNICOS E GEOLOCALIZAÇÃO. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELO CONSUMIDOR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por
MIGUEL SOARES
contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais em face do
BANCO PAN S.A.
, fundamentada na regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e reserva de margem consignável (RMC). 2. O apelante sustenta a nulidade dos negócios jurídicos por ausência de consentimento hígido, alegando ser pessoa idosa e sem instrução tecnológica, enquanto a instituição financeira apresentou dossiê digital contendo validação biométrica e prova de fruição do crédito pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a contratação eletrônica validada por biometria facial (selfie), geolocalização e registro de IP constitui prova idônea da manifestação de vontade; (ii) se houve falha no dever de informação ou vício de consentimento que macule a avença; (iii) se a utilização do serviço pelo consumidor afasta a tese de inexistência de débito; e (iv) se restou configurado ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do CPC, ao coligir aos autos o
Dossiê de Contratação
de ID 91797368, documento que registra com precisão a trilha de aceites, o endereço IP do dispositivo e a captura da
biometria facial (selfie)
do contratante, conferindo autenticidade e autoria ao negócio jurídico digital nos termos da MP nº 2.200-2/2001. 5. Os registros de
geolocalização
constantes no sistema bancário coincidem com o endereço residencial fornecido pelo apelante em sua petição inicial, evidenciando que a operação foi realizada por ele próprio em seu domicílio, o que desconstitui a tese de fraude perpetrada por terceiros. 6. A disponibilização dos valores via TED na conta de titularidade do autor e a prova documental de
utilização reiterada do cartão de crédito
para compras de bens de consumo básico (supermercados, farmácias e combustíveis) confirmam a execução voluntária do contrato. 7. A conduta de usufruir do crédito e posteriormente negar o vínculo contratual configura o instituto do
venire contra factum proprium
, subprincípio da boa-fé objetiva que veda o comportamento contraditório em prejuízo da segurança das relações jurídicas. 8. Inexistindo prova de vício de consentimento ou defeito na prestação do serviço (art. 14, § 3º, I, do CDC), a manutenção dos descontos e a cobrança das faturas representam exercício regular de direito do credor, afastando o dever de indenizar. 9. Precedentes consolidados deste Tribunal de Justiça (; ; ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. 11. Sentença mantida. 12. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para
12% (doze por cento)
sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária concedida na origem. Tese de julgamento: "1. A contratação de serviços bancários por meio digital, validada por biometria facial (selfie) e registros técnicos de geolocalização e IP, constitui prova hígida da manifestação de vontade do consumidor. 2. A efetiva utilização do crédito e do cartão pelo contratante para gastos cotidianos ratifica o negócio jurídico e impede a posterior alegação de inexistência de débito, sob pena de violação à boa-fé objetiva e configuração de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
)."

Referências:
Código de Processo Civil, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10; TJBA, Apelação nº 8005459-75.2023.8.05.0113 (Rel. Cássio Miranda) (); TJBA, Apelação nº 8177200-68.2022.8.05.0001 (Rel. Gardenia Duarte) (); TJBA, Apelação nº 8001973-42.2024.8.05.0018 (Rel. Cássio Miranda).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001935-86.2023.8.05.0237
, em que figuram como apelante MIGUEL SOARES e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06